Tribunal: STF
Processo: Rcl 90117
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. Ronaldo Gonçalves Jayme alega ter o Corregedor da Polícia Militar do Estado de Goiás, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar Especial n. 2023.10.00556-CCDPM, inobservado o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento do ARE 1.320.744 (Tema 1.200/RG).

É o relatório. Decido.

2. A reclamação é manifestamente inadmissível.

O objeto desta reclamação é o Despacho Decisório n. 590/2024 emanado da Corregedoria da Polícia Militar do Estado de Goiás, que afastou a arguição de prescrição da pretensão punitiva na esfera administrativa.

Por outro lado, como paradigma de controle supostamente violado, invoca-se o quanto decidido pela Corte no julgamento do Tema 1.200 da Repercussão Geral, em que restou fixada a seguinte tese jurídica: 

1) A perda da graduação da praça pode ser declarada como efeito secundário da sentença condenatória pela prática de crime militar ou comum, nos termos do art. 102 do Código Penal Militar e do art. 92, I, 'b', do Código Penal, respectivamente. 2) Nos termos do artigo 125, § 4º, da Constituição Federal, o Tribunal de Justiça Militar, onde houver, ou o Tribunal de Justiça são competentes para decidir, em processo autônomo decorrente de representação do Ministério Público, sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças que teve contra si uma sentença condenatória, independentemente da natureza do crime por ele cometido.

A Segunda Turma desta Suprema Corte já se manifestou no sentido de que “consubstanciado o ato reclamado em pronunciamento administrativo, há que se observar o art. 103-A, caput, e § 3º, da Constituição da República, que prevê o cabimento de reclamação quando houver contrariedade a enunciado de súmula vinculante do STF ou sua aplicação indevida” (Rcl 85.565 AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 03/02/2026).

Embora haja certa discussão sobre o cabimento de reclamação para desafiar ato administrativo que viole decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade, “a jurisprudência desta Casa não admite o cabimento de reclamação contra ato administrativo quando invocado como paradigma de controle decisão proferida na sistemática da repercussão geral” (Rcl 79.087 AgR, Rel. Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 15/08/2025).

Ao contrário dos enunciados de Súmula Vinculante e, igualmente, das decisões definitivas de mérito desta Suprema Corte nas ações de controle concentrado - que, por expressa disposição constitucional, dispõem de efeitos vinculantes face aos demais órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal -, os precedentes qualificados decorrentes do julgamento de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral são de observância obrigatória, apenas, pelos demais órgãos do Poder Judiciário.

É o que se extrai do estabelecido no art. 927, III, do Código de Processo Civil, a seguir transcrito:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;
II - os enunciados de súmula vinculante;
III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional;
V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados. (Grifei)

Dessa forma, como bem destacado pela Min. CÁRMEN LÚCIA nos autos da Rcl 78.484 AgR, DJe de 02/09/2025, “a reclamação não é cabível para questionar a validade de ato administrativo em alegado desrespeito à tese fixada em repercussão geral ou decisão proferida em processo subjetivo”.

Ainda no mesmo sentido, cito os seguintes precedentes: Rcl 83.923/PA, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 20/10/2025; e Rcl 69.642 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 12/11/2024.

Não bastasse, da análise dos autos, é possível verificar que o procedimento administrativo disciplinar especial em questão (Processo n. 2023.10.00556-CCDPM) já está sendo judicialmente questionado pela parte reclamante em sede de ação anulatória (Processo n. 5937716-29.2024.8.09.0051).

A propósito, consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás revela que a demanda encontra-se em fase de inadmissão do recurso especial interposto pelo autor, ora reclamante.

Em última hipótese, mesmo que a parte reclamante pretendesse impugnar a decisão judicial proferida nos autos da referida ação anulatória (o que, reitere-se, não ocorreu na petição inicial desta reclamação), ainda assim o pedido seria manifestamente incabível por ausência de exaurimento das instâncias ordinárias.

A jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, Ministra Rosa Weber; Rcl 36.278 AgR, Ministro Edson Fachin; Rcl 42.027 ED-AgR, Ministro Ricardo Lewandowski; Rcl 42.273 AgR, Ministro Roberto Barroso; Rcl 43.537 AgR, Ministro Gilmar Mendes.

3. Ante o exposto, nego seguimento à presente reclamação. 

4. Publique-se. Intime-se. 

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente